Tribunal: STF
Processo: Rcl 82430
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO PENAL POR VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça, por alegada violação à Súmula Vinculante n. 10 desta Suprema Corte nos autos n. 1501043-04.2021.8.26.0537. 



    O reclamante narra que o beneficiário da decisão ora reclamada “foi denunciado, por incurso no artigo 273, caput, e §§1ºe 1º-A, do Código Penal, uma vez que, desde data incerta até o dia 24 de maio de 2021, na cidade de São Bernardo do Campo, falsificou, corrompeu, adulterou e alterou produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, bem como vendeu, expôs à venda e manteve em depósito para vender produtos falsificados, corrompidos, adulterados ou alterados, consistentes em matérias-primas, insumos farmacêuticos e cosméticos”. 



    Em continuidade, aduz que “o acusado foi condenado, por incurso no artigo 273, caput e §1º, do Código Penal, às penas de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de multa de 20 diárias, no menor valor unitário (fls.828/842)”.



    Segundo o reclamante, o acórdão reclamado, “invocando o ‘princípio da proporcionalidade e da razoabilidade’, afastou a aplicação do preceito secundário das normas penais violadas pelo acusado (artigo 273, caput, e §§1º e 1º-A, do Código Penal) sem que tenha havido prévia declaração de inconstitucionalidade do dispositivo em questão quer pelo órgão pleno do Tribunal de Justiça, quer pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal”. 



    Nos termos da inicial, “a decisão reclamada afastou a incidência de dispositivo de lei federal mediante declaração de incompatibilidade da norma legal com o ‘princípio da proporcionalidade e da razoabilidade’, o que equivale a genuína declaração de inconstitucionalidade”. 



    O Reclamante destaca que “a motivação apresentada para afastar a aplicação da disposição legal não tem qualquer relação com a subsunção ou não da conduta ao tipo penal em questão, mas, sim, com a aplicação geral e abstrata do preceito secundário da norma incriminadora, pretextando-se suposta afronta ao princípio da proporcionalidade”. 



    Requer “seja julgado PROCEDENTE o pedido, para cassar o acórdão prolatado pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal nº 1501043-04.2021.8.26.0537, determinando-se que outro seja proferido com observância do preceito secundário do artigo 273, caput, e §§1º e 1º-A, do Código Penal na aplicação das penas”.



    Prestadas as informações solicitadas, o Parquet Federal manifestou-se pela procedência da reclamação, em pronunciamento cuja ementa transcrevo: 



    Reclamação Constitucional. Direito Constitucional e Processual Penal. Suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10. Acusado condenado à pena de 12 anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 273, caput, §§1º e 1°- A, do Código Penal. Apelação parcialmente provida. Reclamação contra acórdão do Tribunal de origem que afastou o preceito secundário do art. 273, §§1º e 1º-A, do CP. Alegada inobservância da cláusula de reserva de plenário. 



    Alegado afastamento da incidência do preceito secundário das normas do artigo 273, caput, §§ 1º e 1º-A, do Código Penal, sob o fundamento de suposta incompatibilidade com princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade – o que implicaria flagrante violação ao art. 97, da Constituição da República de 1988 e ao estabelecido na Súmula Vinculante nº. 10. 



    Recente entendimento do STF no Tema 1003 de Repercussão Geral (RE 979962): "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)". 



    Caso dos autos em que a condenação se deu pelo art. 273, caput e §§1º, 1º-A, do Código Penal. As condutas são distintas daquela em relação ao qual (art. 273, §1º-B, I) foi negada a incidência do preceito secundário no julgamento do Tema 1.003.



    Havendo dissonância entre a decisão reclamada e o entendimento do STF acerca do tema, caracterizada a usurpação de competência. Parecer pela procedência do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    Eis o teor da Súmula Vinculante n. 10, cujo enunciado se alega violado:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    In casu, o acórdão reclamado negou, de fato, aplicabilidade ao artigo 273, caput, §§1º e 1°- A, do Código Penal, pelo fundamento de que tal norma violaria os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Deveras, o voto condutor do acórdão reclamado assentou que “Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado como incurso no artigo 273, caput, e §§1º e 1º-A, do Código Penal, contudo, guardando-se o mesmo princípio da proporcionalidade e da razoabilidade aplicado ao artigo 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal, entendo que deva ser repristinado o preceito secundário do artigo 273, na redação originária, às demais figuras aqui analisadas, com reflexo na reprimenda aplicada ao apelante”. 



    Trata-se, em verdade, de declaração velada de inconstitucionalidade, realizada por órgão fracionário do Tribunal, o que não se coaduna com o artigo 97 da Carta Magna, representando violação ao que disposto na Súmula Vinculante n. 10.



    Em linhas doutrinárias, José Afonso da Silva assim dispõe sobre a regra da reserva de plenário (art. 97 da CRFB/88):



    “confere solenidade à declaração de inconstitucionalidade quando feita pelos tribunais. Quer seja o Tribunal Pleno quem o faça, e por votação qualificada. Há dois valores ponderados por essa norma. Por um lado, o valor da supremacia constitucional, que exige seja respeitado pela lei, e, quando não respeitado, deve ser prestigiado com a declaração da inconstitucionalidade da lei infratora. O outro é o valor da estabilidade da ordem jurídica, que requer que a declaração, no caso, tenha o significado de um pronunciamento do tribunal na sua expressão maior, que é seu Plenário, não de uma simples fração dele; e que este o faça representativamente, pela maioria absoluta de seus membros” (In Comentário Contextual à Constituição, São Paulo: Malheiros, 2005. p. 517). 



    Outrossim, ressalto que também nesse sentido é a jurisprudência desta corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI COM FUNDAMENTO EM PRINCÍPIO EXTRAÍDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO). SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 849.466, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015)



    Como bem pontuou a d. Procuradoria-Geral da República, “o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao deixar de impor a pena prevista no artigo 273, caput, §§ 1º e 1º-A, do Código Penal, destoa do entendimento do STF no Tema 1003 de Repercussão Geral, pois as condutas às quais foi negada a incidência do preceito secundário da norma penal são distintas, sendo limitadas ao delito do art. 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal (importação de medicamento sem registro no órgão sanitário e de procedência ignorada)”.



    Consectariamente, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar o acórdão da 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos n. 1501043-04.2021.8.26.0537, determinando que outro seja pronunciado com observância da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.



    Publique-se. Oficie-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente